Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM ENTREGA DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NO IMPORTE PREVISTO COMO PAGAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. É defeso ao contratante, nos contratos bilaterais, antes de cumprida à sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro (art. 476, do Código Civil). Trata-se da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).
2. Constatou-se que o imóvel objeto da dação em pagamento não estava desembaraçado na forma em que esperada pelo credor, encontrando-se com matrícula em nome de terceiro estranho à lide, o que impossibilitou a transferência pleiteada, de sorte que, pelo princípio da exceção do contrato não cumprido, não se pode ter como hígida a plena quitação da dívida com base na entrega do terreno.
3. Com respaldo na vedação do enriquecimento sem causa e considerando o retorno das partes ao status quo ante, o valor da reparação material deve considerar o importe referente à obrigação não cumprida, no caso, representada pelo valor descrito no termo de quitação outorgado pelo credor.
4. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar o quantum a ser restituído pela parte demandada.